Tribunal: TJES
Processo: 5001858-73.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001858-73.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIGUNDO GONCALVES VITAL e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001858-73.2023.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 2ª Vara

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
SIGUNDO GONCALVES VITAL, RENILDA VITAL BATISTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA A REAL CONDUTORA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR OUTROS ÓRGÃOS. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO AUTUADOR. REJEITADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRAZO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL DO REAL INFRATOR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA SANÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA REAL CONDUTORA. DECLARAÇÃO ASSUMIDA EM JUÍZO PELA SEGUNDA AUTORA, EM HARMONIA COM O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a transferência da pontuação das infrações constantes do Processo Administrativo de Suspensão nº 2023-N8512 para o prontuário de Renilda Vital Batista, o arquivamento do referido processo administrativo, bem como tornou definitiva a tutela provisória anteriormente deferida para o desbloqueio definitivo da CNH de Sigundo Gonçalves Vital.

Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, as partes autoras ajuizaram ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, na qual narraram que o primeiro requerente foi surpreendido com a instauração do Processo Administrativo de Suspensão nº 2023-N8512, em razão de pontuação decorrente de infrações de trânsito vinculadas ao veículo HYUNDAI/HB20, placa PPG-8062, sustentando, contudo, que à época dos fatos o automóvel era conduzido pela segunda requerente, esposa do primeiro autor, que assumiu a responsabilidade pelas infrações. Afirmam, ainda, que não houve oportunidade útil para indicação administrativa da real condutora, em razão de falha na ciência do procedimento e da superveniente instauração do processo de suspensão. Pleitearam: transferência da pontuação ao prontuário da segunda autora; arquivamento do processo administrativo de suspensão; desbloqueio da CNH do primeiro requerente, inclusive em tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: verificar, inicialmente, se devem ser acolhidas as preliminares suscitadas pelo DETRAN/ES, relativas à sua ilegitimidade passiva para responder por demanda fundada em autos de infração lavrados por outros órgãos, à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores e à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual quanto às autuações originadas de órgãos federais. Superadas tais questões preliminares, cumpre examinar se é juridicamente possível a indicação judicial do real condutor infrator após o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, bem como se, no caso concreto, os autores produziram prova suficiente para autorizar a transferência da pontuação para a segunda requerente, com o consequente arquivamento do Processo Administrativo de Suspensão nº 2023-N8512 e o desbloqueio definitivo da CNH do primeiro autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que não merece prosperar. Embora as infrações que ensejaram a pontuação tenham sido lavradas por órgãos diversos, a controvérsia deduzida em juízo não se limita à invalidação abstrata dos autos de infração, mas recai, sobretudo, sobre os efeitos administrativos produzidos no âmbito do Processo Administrativo de Suspensão nº 2023-N8512, instaurado e conduzido pelo próprio DETRAN/ES, contra quem se volta o pedido de arquivamento e de regularização do prontuário do condutor. A suspensão do direito de dirigir é aplicada pelo órgão executivo de trânsito do Estado em que expedida a CNH, quando atingida a pontuação legal, independentemente de qual órgão tenha lavrado os autos de infração, de modo que o DETRAN/ES detém inequívoca legitimidade para responder pela regularidade do procedimento administrativo de sua competência. Além disso, o pedido formulado pelos autores busca precisamente a transferência da pontuação para a real condutora e o consequente arquivamento do processo de suspensão, providências inseridas na esfera de atribuições da autarquia estadual demandada.

(5). Ademais, não procede a alegação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores. A controvérsia submetida ao Judiciário pode ser integralmente apreciada na presença do DETRAN/ES, porquanto a discussão central consiste em definir a quem deve ser imputada a pontuação que subsidiou o processo administrativo de suspensão e, por consequência, se subsiste ou não o procedimento instaurado em desfavor do primeiro autor. Ainda que os autos de infração tenham sido originariamente lavrados por outros órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, eventual repercussão prática da decisão judicial pode ser operacionalizada por meio das comunicações administrativas cabíveis, sem que isso imponha a presença obrigatória dos órgãos autuadores no polo passivo da demanda. Não há, no caso, relação jurídica unitária ou impossibilidade de prolação de decisão útil sem a citação desses entes, razão pela qual não se configura a hipótese do art. 114 do CPC.

(6). No que tange à preliminar de incompetência absoluta do juízo, igualmente deve ser rejeitada. A ação não foi proposta em face da União, do DNIT, da PRF ou de qualquer autarquia federal, tampouco busca condenação direta desses entes ou desconstituição de relação jurídica federal autônoma. O que se discute é a legalidade dos efeitos administrativos irradiados no âmbito do processo de suspensão do direito de dirigir conduzido pelo DETRAN/ES, autarquia estadual, bem como a possibilidade de retificação da imputação da pontuação à luz da prova produzida em juízo. Nesse prisma, inexiste interesse jurídico federal direto apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.

(7). No mérito, verifica-se que a r. sentença corretamente destacou que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, para indicação do condutor, possui natureza meramente administrativa, de modo que seu decurso não impede que, em sede judicial, se apure a verdade real quanto ao efetivo responsável pelo cometimento da infração, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Tal entendimento encontra amparo jurisprudencial pacífico, no sentido de reconhecer ser possível, judicialmente, afastar a preclusão administrativa para fins de correção da pontuação no prontuário
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10652549820248260053 São Paulo, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/01/2026, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/01/2026).

(8). Por conseguinte, a tese do Recorrente no sentido de que a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.229/2021 imporia a superação desse entendimento não merece acolhida. O eventual risco de decadência do direito sancionador da Administração em relação ao real infrator não autoriza a manutenção da penalidade pessoal contra quem comprovadamente não praticou a infração, sob pena de afronta ao princípio da pessoalidade da sanção e à lógica do direito administrativo sancionador.

(9). No caso concreto, a sentença reconheceu que a segunda autora, Renilda Vital Batista, assumiu, em juízo, a responsabilidade pelas infrações, e que tal elemento, examinado em conjunto com o contexto fático apresentado nos autos, mostrou-se suficiente para embasar a transferência da pontuação. Não se trata de simples declaração unilateral de terceiro estranho à lide, mas de manifestação de pessoa que integra a própria demanda, submetida aos efeitos processuais e às consequências jurídicas de sua afirmação.

(10). Outrossim, os Autores sustentaram a impossibilidade de indicação administrativa tempestiva, narrando falha na ciência do procedimento de suspensão, fundamento que foi acolhido pelo juízo de origem. Nesse cenário, e à luz da tese mencionada no próprio recurso acerca da necessidade de comprovação do real condutor e de justificação da impossibilidade de indicação administrativa, a solução adotada na sentença mostra-se adequada ao caso concreto. Deve prevalecer, na espécie, a verdade real sobre a verdade meramente formal.

(11). Assim, restando demonstrado que o primeiro autor não era o condutor responsável pelas infrações que ensejaram a abertura do processo de suspensão, impõe-se a transferência da pontuação para a real infratora, evitando-se a punição indevida de terceiro alheio à prática infracional, razão pela qual mantenho o entendimento do Juízo de origem em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder em demanda que discute a regularidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por ele instaurado e conduzido, ainda que a pontuação tenha se originado de autos de infração lavrados por outros órgãos. Não há litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores quando a controvérsia pode ser solucionada utilmente na presença do DETRAN/ES, responsável pelo prontuário do condutor e pelo processo de suspensão. Não se configura a competência da Justiça Federal quando a demanda é proposta apenas contra autarquia estadual e tem por objeto imediato os efeitos de processo administrativo de suspensão instaurado pelo DETRAN/ES. 2. O prazo do art. 257, §7º, do CTB tem natureza de preclusão meramente administrativa, não impedindo a comprovação judicial do real condutor da infração. Comprovado nos autos quem era a real condutora e justificada a impossibilidade de indicação administrativa oportuna, é cabível a transferência judicial da pontuação e o consequente arquivamento do processo de suspensão instaurado contra quem não praticou a infração.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora, Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de transferência de pontuação e, consequentemente, manter hígido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

O ponto central da controvérsia reside em verificar a possibilidade de indicação do real condutor infrator em sede judicial após o transcurso do prazo preclusivo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o impacto das recentes alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 no sistema de responsabilização.

No que tange à tentativa dos autores de promoverem a indicação do real condutor por meio do presente processo, mostra-se pertinente a aplicação da interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao art. 257, §7º do CTB, no sentido de que a preclusão do prazo previsto na norma possui efeitos meramente administrativos, de sorte que seria plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração através da via judicial, mesmo após o esgotamento do prazo administrativo.

Tal conclusão se coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade do poder jurisdicional. Contudo, em se tratando de processo judicial contencioso, mister que se trabalhe sob a ótica do ônus da prova.

Portanto, após a perda do prazo administrativo, a mera apresentação judicial de declaração do suposto condutor do veículo, que inclusive figura no polo ativo da presente ação, não pode ser considerada prova suficiente para ilidir a presunção de veracidade conferida ao ato administrativo.

Oportuna a transcrição da jurisprudência a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB. 2. É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva. 3. A regra prevista no art. 134, do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes do C. STJ. 4. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB resulta apenas a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, provar o verdadeiro responsável pela prática da infração de trânsito, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Precedente do C. STJ. 5. O fato de o recorrido ser o proprietário do automóvel o torna, em princípio, o autor da infração, presunção que não restou ilidida pela declaração de que terceiro foi o responsável pela autuação, na falta de prova segura da oportuna indicação, dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela legislação de trânsito. 6. Não cabe ao Poder Judiciário fazer o trabalho administrativo de transferir a pontuação de condutores, cuidando-se de atribuição que compete ao órgão de trânsito, após o julgamento da demanda. 7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

O presente processo, por sua vez, carece de provas que apontem, de forma segura, que o 1º requerente não seria o condutor do veículo por ocasião da infração de trânsito. Afinal, a tese defendida baseia-se exclusivamente em declaração produzida de forma unilateral, por um dos autores da ação, o que, em termos probatórios, equivale a uma mera alegação deduzida na petição inicial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido.

Sem custas e sem honorários, diante do provimento recursal.